Tribunal: TJPA
Processo: 0013710-96.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013710-96.2014.8.14.0401

APELANTE: NADIA DE NAZARE MENDES CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, INCISO I, III e IV, DO CPB. PRELIMINARES: PRETENDIDA NULIDADE EM VIRTUDE DE ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA CAPITAL. INCOMPETÊNCIA NÃO AVERIGUADA. JUÍZO DA VARA A QUE FOI DISTRIBUÍDO O PROCESSO QUE RATIFICOU TODOS OS ATOS PRATICADOS AINDA NA VARA DE INQUÉRITO POLICIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. SEGUNDA PRELIMINAR QUE ADUZ A EXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM QUANTO A VOTAÇÃO DE DOIS QUESITOS PELO CORPO DE JURADOS. TESE REJEITADA. MAGISTRADO PRESIDENTE DA SESSÃO QUE DEU OPORTUNIDADE PARA A DEFESA SE MANIFESTAR SOBRE OS QUESITOS QUE SERIAM VOTADOS, TENDO ESTA CONCORDADO COM TODOS, NÃO PODENDO AGORA, EM VIRTUDE DE UMA CONDENAÇÃO, VOLTAR ATRÁS E DISCUTIR ALGO QUE JÁ HAVIA CONCORDADO ANTERIORMENTE, CONFIGURANDO ESSA TESE DA DEFESA VERDADEIRO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
, RAZÃO PELA QUAL REJEITO TAMBÉM ESTA SEGUNDA PRELIMINAR SUSCITADA. MÉRITO: REQUERIDA NULIDADE DO FEITO POR ENTENDER QUE A DECISÃO DO JÚRI POPULAR ENCONTRA-SE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO CONDENATÓRIA EM PERFEITA SINTONIA COM AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO EM ESTUDO, SENDO A DECISÃO DO JÚRI POPULAR EMBASADA PELO PRINCÍPIO DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém, em que é apelante
NÁDIA DE NAZARÉ MENDES CUNHA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0013710-96.2014.814.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Belém

APELANTE:
Nádia de Nazaré Mendes Cunha

ADVOGADO(A):

Antônio Reis Graim Neto

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO:
Stanley Reis Xavier

ADVOGADO(A):

Daniel Augusto Bezerra de Castilho

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr.
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
.

RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis

RE
VISOR(A)
:

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Nádia de Nazaré Mendes Cunha
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que condenou a apelante à pena de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
pelo cometimento do crime previsto no
art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CPB
,

devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia acusatória que
no dia 07 de maio de 2014, por volta das 17hs, na rua Padre Júlio Maria, Vila Cíntia, bairro Cruzeiro, Distrito de Icoaraci, a vítima, Stélio Reis Xavier, foi assassinada através de envenenamento praticado pela ora apelante.

Aduz a inicial que a vítima havia contratado a denunciada, no ano de 2004, para trabalhar como empregada doméstica em sua residência, mas, após quatro meses, a ré começou a residir, juntamente com sua filha, na casa da vítima e, com o passar dos anos, no intuito de obter alguma vantagem patrimonial, passou a se comportar a mesma como se fosse companheira do Sr. Stélio, mesmo este tendo negado qualquer tipo de relacionamento amoroso com a denunciada, fato este que causou desgaste na relação trabalhista, tendo a vítima resolvido então dispensar os serviços da ré, solicitando que esta saísse de sua casa, o que não foi atendido pela denunciada, que passou então a maltratar o idoso, além de ofender-lhe verbalmente, a apelante exigiu a metade do patrimônio da vítima, além da quantia de meio milhão de reais como indenização.

A vítima constituiu um advogado para auxiliá-lo, bem como contratou um serviço de monitoramento visual no intuito de documentar o comportamento da ré em sua casa.

A vítima foi intimada a comparecer à Delegacia do idoso por duas vezes, no entanto, na primeira oportunidade, a mesma foi acometida de um forte quadro clínico de diarreia, náuseas e vômito. Na segunda vez em que teria que comparecer diante da Autoridade Policial, acabou falecendo, em decorrência de envenenamento, segundo Laudo Necroscópio juntado aos autos.

Em razões recursais
aduz a defesa,
em uma primeira preliminar
, que o juízo da Vara de Inquéritos Policiais da Capital era autoridade incompetente para atuar em relação a conduta delitiva praticada no Distrito de Icoaraci, vez que sua competência, de acordo com a Resolução 17/2008, deste e. Tribunal de Justiça, reservou expressamente às Varas Distritais para tal fim, sendo que tudo que foi produzido pela Vara de Inquéritos da Capital é absolutamente nulo, já que o crime ocorreu no Distrito de Icoaraci, afetando o processo desde o recebimento da denúncia.

Em uma segunda preliminar levantada
, a defesa trás pedido de nulidade, por entender que ocorreu bis in idem na decisão dos jurados, pois mesmo tendo o Ministério Público estadual, o assistente de acusação e a defesa concordado pela retirada da qualificadora “do recurso que impossibilitou a defesa da vítima”, vindo o magistrado presidente da sessão do júri a orientar o corpo de jurados nesse sentido, pois convergia com a qualificadora de “uso de veneno”, os jurados ignoraram essa orientação e votaram em sentido contrário, mostrando-se assim que o julgamento encontra-se viciado.

No mérito
, afirma que a decisão condenatória imposta na sessão do Júri Popular foi contrária às provas constantes dos autos, já que não houve testemunha ocular do fato em questão, bem como o laudo necroscópio ser incompleto, pois o perito não realizou todos os exames necessários para que confirmasse o que afirmou no referido documento, não havendo como se afirmar que foi a apelante quem realmente matou o Senhor Stélio, merecendo ser anulada a decisão combatida.

Em contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público estadual
, este requer o improvimento total do recurso.

Em contrarrazões trazidas pelo Assistente de Acusação, o mesmo postula o completo improvimento do presente apelo.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária, para que seja incluído em pauta de sessão de vídeo conferência.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DAS PRELIMINARES
:

1 - DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUIZO DA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL
.

Aduz a defesa, nesta preliminar, que o juízo da Vara de Inquéritos Policiais da Capital era autoridade incompetente para atuar em relação a conduta delitiva praticada no Distrito de icoaraci, vez que sua competência, de acordo com a Resolução 17/2008, deste e. Tribunal de Justiça, reservou expressamente às Varas Distritais para tal fim, sendo que tudo que foi produzido pela Vara de Inquéritos da Capital é absolutamente nulo, já que o crime ocorreu no Distrito de Icoaraci, afetando o processo desde o recebimento da denúncia.

Analisando esta primeira preliminar, entendo que a mesma não deveria sequer ter sido suscitada, haja vista que esta Corte de Justiça, em momento pretérito, já julgou esta tese, quando formulada, em sede de Habeas Corpus, em favor da paciente Nádia Nazaré Mendes Cunha, ora apelante, à época, tendo como relator, o Excelentíssimo Juiz convocado, Altemar da Silva Paes que, no julgamento do HC nº 2014.3.019892-4, por decisão unânime, denegou a ordem, por entende inexistente ilegalidade ou incompetência do magistrado que atuou no inquérito policial, posto que quando devidamente distribuída a ação criminal para uma das Varas Penais, o juízo a qual foi distribuída ratificou, in totum, todos os atos até aquele momento praticados, além de não vislumbrar qualquer prejuízo que por ventura a parte impetrante

tenha sofrido.

Assim, em razão de já ter este Tribunal de Justiça estadual se manifestado, anteriormente, de forma unânime,
sobre o tema aqui exposto nesta preliminar, entendo necessário rejeitá-lo
.

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO POR ENVENENAMENTO. NULIDADE DA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUTORIDADE COATORA INCOMPETÊNCIA. ATO REATIFICADO POR AUTORIDADE COMPETENTE - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - EXCESSO DE PRAZO INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Decretação de Prisão ratificada pelo juiz competente. 2. Não deve ser declarada nulidade quando não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega, uma vez que o processo não é um fim em si mesmo, merecendo aproveitamento todos os atos que atingiram a sua finalidade e permitiram o exercício da ampla defesa e do contraditório. 3. Princípio do pas de nullité sans grief. Juízo competente ratificou os atos praticados pelo juízo da Vara de inquéritos, inclusive no que diz respeito à prisão preventiva. Princípio da Confiança no Juiz da Causa. 4. Na esteira do parecer ministerial, ordem denegada. Decisão unânime.” (TJPA. HC nº 2014.3.019892-4. Rel. Juiz Convocado Altemar da Silva Paes. Data do julgamento: 06/10/2014)

2 - DA ALEGADA NULIDADE PELA ADUZIDA EXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM QUANTO À ANÁLISE DAS QUALIFICADORAS.

Em uma segunda preliminar levantada, a defesa trás pedido de nulidade, por entender que ocorreu bis in idem na decisão dos jurados, pois mesmo tendo o Ministério Público estadual, o assistente de acusação e a defesa concordado pela retirada da qualificadora “do recurso que impossibilitou a defesa da vítima”, vindo o magistrado presidente da sessão do júri a orientar o corpo de jurados nesse sentido, pois convergia com a qualificadora de “uso de veneno”, os jurados ignoraram essa orientação e votaram em sentido contrário, mostrando-se assim que o julgamento encontra-se viciado.

Analisando esta assertiva colocada nesta dita preliminar, entendo de plano rejeitá-la, posto que o momento adequado para se insurgir sobre os quesitos a serem votados pelos jurados, no Plenário do Tribunal do Júri, é naquele momento, precluindo o direito quando não alegado naquela ocasião.

Ora, pelo que se mostrou na Ata de Julgamento da Sessão do Júri, o magistrado presidente, de forma clara e objetiva, indagou às partes se as mesmas tinham alguma objeção a ser colocada referente aos quesitos que seriam votados pelos jurados, havendo manifestados todas inclusive a defesa da apelante, que não exitia qualquer objeção a ser informada, razão pela qual o juiz iniciou a votação.

Para ilustrar o que foi exposto acima, transcrevo,
ipsi litteris
essa parte da Ata, conforme trecho abaixo:

“(...). Após o fim dos debates, o Juiz Presidente, com base no art. 480, §1º, do CPP, perguntou aos senhores jurados se estavam habilitados a julgar a causa ou se precisavam de maiores esclarecimentos, recebendo resposta de que estavam aptos a julgar. Dando continuidade,
o Juiz-Presidente passou à leitura dos quesitos e indagou à Promotoria de Justiça e ao Defensor do réu se havia alguma reclamação sobre os mesmos, NÃO HAVENDO QUALQUER OBJEÇÃO
. A seguir,
O MM JUIZ DECLAROU COMO PRECLUSO O DIREITO DAS PARTES DE QUESTIONAREM OS QUESITOS
. (...)
”
Grifei e destaquei

Assim, por ter inicialmente o patrono da acusada concordado com os quesitos que seriam votados pelos jurados no Tribunal do Júri e, mais tarde vir a argumentar qualquer irregularidade que seja, configura verdadeiro
venire contra factum proprium
, que proíbe comportamentos contraditórios,
motivo este que me faz rejeitar também essa preliminar levantada
.

Passo à análise da tese trazida no mérito do presente recurso.

MÉRITO
:

DA PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO GUERREADA POR SE MOSTRAR A MESMA TOTALMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
.

Afirma a defesa que a decisão condenatória imposta na sessão do Júri Popular foi contrária às provas constantes dos autos, já que não houve testemunha ocular do fato em questão, bem como o laudo necroscópio ser incompleto, pois o perito não realizou todos os exames necessários para que confirmasse o que afirmou no referido documento, não havendo como se demonstrar a certeza de que foi a apelante quem realmente matou o Senhor Stélio, merecendo ser anulada a decisão combatida.

Apesar da irresignação da parte apelante, entendo, ao analisar os autos, que a decisão proferida pelo Júri Popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado que a recorrente foi autora do crime em questão,
senão vejamos
:

A testemunha, SANDRA MARIA GOMES VEIGA, Delegada de Polícia,

em seu depoimento perante o tribunal do Júri Popular, Mídia constante nos autos,
afirmou que a vítima procurou a delegacia do idoso, onde a depoente era a titular, informando que a ré era empregada doméstica em sua residência e que maltratava o ofendido e seu filho. Que a depoente disse que o ofendido já havia procedido a uma ocorrência sobre ameaças, na Delegacia do Idoso, com a titular anterior. Que a vítima queria que a ré saísse de sua casa, mas que esta se recusava e que queria uma quantia alta em dinheiro para que pudesse sair do imóvel. Que a vítima informou a depoente que a denunciada ameaçava e praticava muitas ofensas contra o mesmo e seu filho. Que no dia que a declarante havia marcado para proceder medidas protetivas em favor da vítima, a mesma foi informada que o ofendido havia falecido naquele dia. Que a vítima lhe informou que possuía receio em comer as coisas na sua casa, mostrando-se estar bastante temeroso em relação a ré. Que após procedida a perícia pelo Instituto Médico Legal, foi comprovado que a vítima faleceu em virtude de envenenamento por “chumbinho”.

A acusada, ora apelante, em seu depoimento junto ao Júri Popular, aduziu que a vítima tinha problemas de saúde, e que poderia ter talvez ingerido o veneno como meio de se suicidar, negando que tenha praticado o crime que lhe está sendo imputado. Que trabalhou como empregada doméstica na casa da vítima, mas que depois passou a conviver como companheira do mesmo, cuidando de certa forma da rotina da casa, inclusive da comida.

O Laudo de Exame de Corpo de Delito, presente à ID nº 4857330
, é firme em concluir que a vítima faleceu em virtude de envenenamento sofrido por substância denominada “
praguicida nitrogenado do grupo dos Carbamatos
” e, atrelado a tudo que foi dito nos presentes autos, tanto o que foi transcrito acima, quanto os demais depoimentos constantes do processo, tanto aqueles prestados pela acusação, bem como os trazidos pela defesa, assim como o relato da própria acusada em seu depoimento, que serviu de base certa para que o corpo de jurados proferisse sua decisão, não havendo que se falar que esta foi, de qualquer forma, contrária às provas produzidas.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso em estudo, decisão contrária às provas dos autos, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. SOBERANIA DE VEREDICTOS. VERTENTES ALTERNATIVAS DA VERDADE DOS FATOS. PROVA. INDEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. À instituição do júri, por força do que dispõe o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República, é assegurada a soberania de seus veredictos. 2.
O artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal autoriza que, em sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando os jurados decidam arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular
. 3.
Oferecidas aos jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal de Justiça, quer em sede de apelação, quer em sede de revisão criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri – porque manifestamente contrária à prova dos autos - sufragando, para tanto, tese contrária
.

4.
Não basta, todavia, a evitar seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular, a alegação simples da existência de vertentes alternativas da prova da verdade dos fatos, impondo-se que se a demonstre objetivamente nos autos, particularizando as provas de que exsurge a versão outra que permitiu a convicção diversa dos jurados
. 5. Ordem denegada”.
(HC 58295/MS – data de julgamento: 29.04.2008 - Sexta Turma – Rel. Min. Hamilton Carvalhido).
(Grifei)
.

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, motivo pelo qual não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

Mostrando-se, assim, totalmente desprovida de qualquer base legal a tese de que a decisão condenatória foi efetuada de forma divorciada das provas dos autos e sem a fundamentação necessária, já que como é sabido, no rito do Tribunal do Júri Popular, o julgamento tomado pelos jurados embasa-se pelo princípio da íntima convicção, bastando tão somente que o juiz presidente faça a devida menção do resultado da votação, não necessitando proceder qualquer fundamentação sobre o porquê de condenar ou absolver o réu.

Nesse sentido
:

“
EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO SIMPLES. ALEGADA CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA COLHIDA EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. ART. 155 DO CPP. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SIGILO DAS VOTAÇÕES. ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE QUAIS PROVAS FORAM UTILIZADAS PELA CORTE POPULAR AO DECIDIR PELA CONDENAÇÃO DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Conquanto seja pacífica o orientação segundo a qual nenhuma condenação pode estar fundamentada exclusivamente em provas colhidas em sede inquisitorial, tal entendimento deve ser visto com reservas no âmbito do procedimento dos crimes dolosos contra a vida. 2.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas "b" e "c", conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
. (...)” (STJ. HC nº 209.107 – PE (2011/0130582-5). Rel. Min. Jorge Mussi. Data do Julgamento: 04/10/2011) Grifei

No caso em apreço, a meu sentir, a decisão condenatória deverá permanecer em sua íntegra, por não haver mácula na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos e, por fim, em observância à soberania dos veredictos emanados do Tribunal do Júri, entendo que não merece reforma a decisão apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO
provimento, mantendo a decisão guerreada
in totum
, por seus próprios fundamentos.

Belém, 14/09/2021